Tribunal: TJSP
Processo: 1504718-43.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2021 a 2023 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1.184, do STF, item no 2 – ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - Validade e eficácia dos atos de império, de gestão e expediente, de caráter unilateral, obrigatório e de aplicação imediata para preservação e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2021 a 2023 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1.184, do STF, item no 2 – ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - Validade e eficácia dos atos de império, de gestão e expediente, de caráter unilateral, obrigatório e de aplicação imediata para preservação e aperfeiçoamento da atividade fim - CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Extinção mantida. Recurso desprovido.